Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701632-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Admito o conflito negativo de jurisdição, porquanto os requisitos legais estão atendidos. Trata-se de Conflito de Competência negativo suscitado pelo 2o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apurar suposto delito de menor potencial ofensivo ocorrido no Condomínio Jardins Mangueiral. Anteriormente, o Juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a Lei Complementar Distrital no 958/2019 inseriu o Complexo Penitenciário da Papuda nos limites territoriais da Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), que integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo Suscitante sustenta, em síntese, que a referida norma legal não tem o condão de firmar a sua competência para o processamento do feito, sob pena de ferir o princípio constitucional da independência entre os Poderes. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Art. 22, II, RITRJE). Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações. Após, dê-se vista ao Ministério Público (Arts. 22, I, e 23 do RITRJE). Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito